Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. BENEFÍCIO COMUM. PARTILHA. REFORMA PARCIAL.
1. O regime da separação convencional de bens acarreta a impossibilidade de repercussão do matrimônio na esfera patrimonial dos cônjuges, que conservam o seu patrimônio particular (art. 1.687 do Código Civil), de modo que somente se comunicam as dívidas contraídas para a manutenção das despesas necessárias à economia doméstica, na constância da sociedade conjugal (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil).
2. Na hipótese, afastada a confissão do réu, deve-se perquirir acerca do ônus probatório inerente às partes (art. 373 do CPC). Da análise do extrato da fatura do cartão de crédito, não é possível concluir que a dívida foi contraída exclusivamente em benefício do réu, como alega a autora. O réu, por sua vez, sustenta que a dívida foi contraída para manutenção do carro que ambos compartilhavam na constância do casamento, bem como para a reforma da casa em que moravam, vislumbrando-se, assim, o benefício comum, que impõe a partilha da dívida entre os ex-cônjuges.
3. Recurso conhecido e provido em parte.